Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TIPO PENAL DO ART. 140, CAPUT, C/C ART. 141, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA PRATICADO POR MEIO ELETRÔNICO. FACILITADOR DA DIVULGAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ambas as partes se insurgem em face da sentença que julgou procedente a queixa-crime, para condenar a querelada nas penas do artigo 140, caput, c/c artigo 141, III, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
2. A querelada recorre (ID 46158146) pleiteando sua absolvição, por entender pela atipicidade da conduta, subsidiariamente, pugna pela aplicação do perdão judicial, nos termos do artigo 140, §1o, inciso I, do Código Penal. Enquanto a querelante, em suas razões recursais (ID 46158133) pugna pela fixação dos danos morais, conforme artigo 387, IV do Código de Processo Penal. Contrarrazões apresentadas (ID 46158163, 46158164 e 46158165). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e total desprovimento dos recursos (ID 46766427).
2. Recursos cabíveis e tempestivos, deles conheço.
3. A Querelante recorre para que seja fixado quantum indenizatório a título de danos morais, entretanto, sem razão. Consoante disposto no artigo 387, inciso IV e art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal, inovou ao permitir que o magistrado fixasse um valor mínimo para reparar os danos advindos de ato ilícito. No informativo do STJ, consta o seguinte entendimento: “O juiz, ao proferir sentença penal condenatória, no momento de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), pode, sentindo-se apto diante de um caso concreto, quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, desde que fundamente essa opção.” (REsp 15858.684/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9/8/2016, DJe: 24/8/2016). O objetivo do legislador foi de facilitar a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, mas consta nos autos que foi ajuizada ação perante o Juizado Especial Cível (acórdão ID 46158118), e a fixação de danos morais nestes autos ocasionaria bis in idem.
4. No caso em concreto a pretensão da reparação por danos morais foi ajuizada perante o Juizado Especial Cível de Taguatinga (Processo no 0711070-82.2020.8.07.0007), houve recurso e, concluiu-se que não há abalo moral a ser reparado, a sentença foi mantida, inclusive transitou em julgado dia 04/06/2022, razão pela qual deixo de fixar qualquer indenização a título de danos morais.
5. Enquanto a querelada defende a absolvição por entender tratar-se de conduta atípica. Alternativamente, pugna pela concessão do perdão judicial. As circunstâncias analisadas nos autos, sob o crivo da ampla defesa e contraditório, não deixam dúvidas quanto à tipicidade da conduta que se amolda ao tipo penal descrito no art. 140, caput, c/c art. 141, III, todos do Código Penal.
6. No caso em análise, de fato a querelante teve sua dignidade ofendida quando foi chamada de “desequilibrada” no grupo de whatsapp do condomínio em que residia. A materialidade e autoria restaram comprovadas pela ocorrência policial 657/2020 da 17a DP, pelos prints das mensagens e pelos depoimentos colhidos, principalmente as testemunhas Érica e Vânia, confirmaram judicialmente que Angélica foi chamada de desequilibrada por Antônia. Tal afirmação ofende a honra subjetiva da querelante, ressaltando que a mensagem foi veiculada em grupo de whatsapp do condomínio em que vários moradores participam e tiveram conhecimento, portanto facilita a divulgação das expressões ofensivas. O pedido de aplicação do perdão judicial não foi analisado na sentença, por isso deixo de analisa-lo.
7. Nesse contexto a manutenção da sentença se impõe, em relação ao pedido de indenização por danos morais, e quanto à fixação da pena e sua substituição por pena restritiva de direitos.
8. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida em sua integralidade.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.